Tribunal: CARF
Processo: 18027.000008/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/09/2005
DECADÊNCIA - ARTS 45 E 46 LEI No 8.212/1991 - INCONSTITUCIONALIDADE - STF - SÚMULA VINCULANTE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - APLICAÇÃO ART. 173, I.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional. Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculante aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I do CTN. Aplicação da Súmula CARF no 106. Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18027.000008/2010-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.932 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COLEGIO PARTICULAR OPCAO DE ENSINO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/09/2005
DECADÊNCIA
-
ARTS
45
E
46
LEI
No
8.212/1991
-
INCONSTITUCIONALIDADE - STF - SÚMULA VINCULANTE -
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - APLICAÇÃO ART. 173, I.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional. Nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculante
aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal. No caso de lançamento por homologação, restando
caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado
o § 4o do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I
do CTN. Aplicação da Súmula CARF no 106. Caracterizada a ocorrência de
apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de
segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18027.000008/2010-13
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 18027.000008/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional (e-fls. 254/264) em face do Acórdão no 2402-010.519, julgado em 06/10/2021 pela C.
2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que deu provimento ao recurso voluntário do
contribuinte reconhecendo a decadência pelo art. 150§4o do CTN em caso com ocorrência de
apropriação indébita previdenciária.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/09/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA
DE
MORA.
GRADAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A sistemática da gradação da multa de mora acarreta que, quanto mais tempo o
obrigado tributário retiver o tributo devido, não o recolhendo aos cofres públicos, mais
grave se revela a infração à obrigação tributária principal cometida, de molde que
mais gravosa será a penalidade a ser imputada. Tal gradação não encontra óbices no
ordenamento jurídico pátrio, de maneira que, para ser de observância obrigatória,
exige-se tão somente que seja instituída mediante lei stricto sensu.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou da ocorrência do fato gerador,
quando o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma
parcial.”

03 - Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 268/273 foi dado seguimento ao
recurso da Fazenda Nacional para questionar a seguinte matéria: Decadência no caso de
apropriação indébita previdenciária – Aplicação do art. 173, inciso I, do CTN. Intimado às e-
fls. 275/277 não houve apresentação de contrarrazões pelo contribuinte. É o relatório do
necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 18027.000008/2010-13

04 – O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Paradigmas 206-01.689 e 206-01.535.
Mérito
05 – No mérito entendo que o recurso comporta provimento.

06 – De acordo com o relatório do acórdão recorrido trata-se de caso em que
houve a cobrança de contribuição previdenciária descontadas dos segurados empregados e não
repassadas à União Federal com ocorrência de apropriação indébita de acordo com art. 168-A do
Código Penal, verbis:
DO LANÇAMENTO
Em ação fiscal desenvolvida na empresa identificada em epígrafe, precedida de
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF (fls. 61), foi lavrada Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD na qual alberga as contribuições previdenciárias
referentes às contribuições descontadas dos segurados empregados e não recolhidas
pelo contribuinte nos termos da alínea “a", do inciso l, do art. 30, da Lei n.° 8.212/91,
para o período de 04/1998 a 09/2005 (lntercalado).
2. Que foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais em face da constatação, em
tese, do crime de Apropriação indébita Previdenciária, conforme art. 168 - A, do
Código Penal. Grifei

07 – O acórdão recorrido no caso, após aplicar os termos da Súmula Vinculante no
08 do E. STF, na contagem do prazo entendeu por aplicar os termos do art. 150§ 4o do CTN em
vista das diferenças apuradas:
“Assim, resta aferir se houve antecipação de pagamento em relação às competências
compreendidas no período de 12/2000 a 05/2001. Isto porque, na hipótese de ter
ocorrido pagamento antecipado em relação a essas competências, restaria
caracterizada a decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, analisando-se o Discriminativo Analítico de Débito (DAD) elaborado pela
autoridade administrativa fiscal (p.p. 5 a 16), verifica-se que a Fiscalização deduziu da
contribuição apurada créditos existentes em favor da Contribuinte, lançando, por
conseguinte, a diferença entre essas duas grandezas (contribuição apurada e crédito).
(...)
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação
tributária (art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 02/06/2006 (p. 2), resta
configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a
competência de 05/2001, inclusive, em face da consumação da decadência, nos termos
acima declinados.”

08 – Contudo, no caso em espécie é aplicável os termos da súmula Carf no 106
que diz:
“Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 18027.000008/2010-13

09 – Portanto conforme a súmula acima, aplicável ao caso em tela a contagem do
prazo decadencial pelo art. 173, I do CTN e não do art. 150§ 4o do mesmo diploma. A respeito
do assunto vale a pena destacar parte do voto do paradigma Ac.206-01.535 da lavra da I.
Conselheira Ana Maria Bandeira, verbis:
“No caso em tela, ainda que existam alguns recolhimentos, trata-se de situação em que
se caracteriza a conduta dolosa da notificada que, embora legalmente responsável,
arrecadou e deixou de recolher contribuição de terceiros.
Assevere-se que o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem decidido que, ao contrário
do crime de apropriação indébita comum, o delito de apropriação indébita
previdenciária não exige, para sua configuração o animus rem sibi habendi.
Nesse sentido, trata-se de dolo genérico que se caracteriza pela mera vontade livre e
consciente da prática da conduta de não recolher aos cofres públicos das contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados, independentemente de qualquer outra
intenção do agente.”

Conclusão
10 – Portanto, pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 286
DF CARF MF
Original